Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No curso da execução, a celebração de acordo extrajudicial no qual as partes estipulam o prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC e autoriza a suspensão do processo pelo prazo convencionado, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.
2. É incabível a extinção do processo com resolução do mérito fundada na transação (art. 487, III, “b”, do CPC) quando foi concedido novo prazo – até maio de 2025 – pelo credor em benefício da devedora para viabilizar o cumprimento integral da obrigação, e as partes não optaram pela homologação de acordo por sentença judicial. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.